Tribunal: TJMT
Processo: 0004934-28.2018.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004934-28.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON JUNIOR LIMA CAMARGO - CPF: 062.083.911-21 (APELANTE), J. A. D. L. - CPF: 088.405.261-37 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004934-28.2018.8.11.0021

APELANTE: EDSON JUNIOR LIMA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – FALTA DE ASSINATURA DOS PERITOS – DESCABIMENTO – ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO STF – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O laudo assinado digitalmente por perito oficial criminal é valido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

A tese de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal não pode ser considerada quando a mercancia de entorpecentes está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, em especial pela fuga no momento da abordagem policial e pela quantidade de droga apreendida [4,479g de cocaína e 24,951g de maconha].

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Inexistindo dúvida a respeito da participação do adolescente na prática do tráfico, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Segundo assente entendimento jurisprudencial do STF,
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
[STF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de cinco anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004934-28.2018.8.11.0021

APELANTE: EDSON JUNIOR LIMA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edson Júnior Lima Camargo, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à reprimenda definitiva de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, 15 dias de detenção, no regime aberto, e 616 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e de desobediência [art. 330 do CP].

A defesa aduz que não há prova da materialidade do crime, uma vez que não aportaram aos autos laudos assinados por peritos.

Assevera, ainda, a insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico, sustentando que a droga apreendida com o apelante era apenas um cigarro de maconha para consumo pessoal, e não sabia que o adolescente trazia drogas consigo.

Argumenta que em momento algum envolveu ou visou atingir o adolescente a cometer o crime de tráfico.

Sustenta que não possui condições para arcar com as custas do processo.

Prequestiona o art. 59 do Código Penal e o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Postula, ao final: 1) a absolvição do crime de tráfico; 2) a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas; 3) a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal; e, 4) a isenção do pagamento das custas processuais.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004934-28.2018.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Edson Júnior Lima Camargo
, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de desobediência e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 330 do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1.1 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia
11 de agosto de 2018
,
Edson Júnior Lima Camargo
e o adolescente Júlio Assis de Lima, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim de adquirir, fornecer e vender drogas.

1.2 - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Extrai-se também que, no dia
11 de agosto de 2018
, por volta de 1h20min, em via pública, notadamente na Rua 06, Bairro Operário, Água Boa/MT,
Edson Júnior Lima Camargo
e o adolescente Júlio Assis de Lima, com consciência e vontade, transportavam/traziam consigo drogas, para fins de traficância, um total de 29,74 g (vinte e nove gramas e setenta e quatro centigramas), sendo
4,789 g (quatro gramas e setecentos e oitenta e nove miligramas)
de
‘cocaína’
e
24,951 g (vinte e quatro gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas)
de
‘maconha’
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 05/IP e Laudo Pericial a fls. 10-12/IP).

1.3 - DO CRIME DESOBEDIÊNCIA

Extrai-se ainda que, no tempo e local acima indicados,
Edson Júnior Lima Camargo
, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

1.4 - DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Por último, consta que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita,
Edson Júnior Lima Camargo
, com consciência e vontade,
corrompeu e facilitou a corrupção do menor Júlio Assis de Lima
, com ele praticando as infrações penais (associação para o tráfico, tráfico de drogas e desobediência) e induzindo-o a praticá-las.

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que, em tempos anteriores e no dia 11 de agosto de 2018,
Edson Júnior Lima Camargo
e o adolescente Júlio Assis de Lima associaram-se entre si, com o fito de praticar a traficância de entorpecentes nesta cidade.

Conforme apurado, no tempo e local acima indicados, uma guarnição da Polícia Militar estava
realizando rondas
pelo Bairro Operário, quando avistou o denunciado pilotando uma motocicleta e o adolescente na garupa, em atitudes suspeitas.

Na sequência, os agentes da lei aproximaram-se do referido veículo e, através de sinais sonoros e luminosos,
deram ordem de parada
, mas os suspeitos não obedeceram referida ordem e
empreenderam fuga em alta velocidade
.

Diante disso, os policiais fizeram o acompanhamento e
visualizaram o adolescente descartando um volume no chão
.

Ato contínuo, os agentes da lei realizaram a abordagem e a revista pessoal do denunciado e do adolescente, e lograram êxito em encontrar um total de 29,74 g (vinte e nove gramas e setenta e quatro centigramas), sendo
4,789 g (quatro gramas e setecentos e oitenta e nove miligramas)
de
‘cocaína’
e
24,951 g (vinte e quatro gramas e novecentos e cinquenta e um miligramas)
de
‘maconha’
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 05/1P e Laudo Pericial a fls. 10-12/IP).

Por fim, destaca-se que, para a prática dos fatos criminosos, o denunciado
Edson Júnior Lima Camargo corrompeu o menor Júlio Assis de Lima
, com ele praticando os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando Edson Júnior Lima Camargo pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, haja vista o envolvimento do adolescente, Júlio Assis de Lima, bem como pelo delito de desobediência, absolvendo-o, em contrapartida, pelo crime de associação para o tráfico, assim fundamentando:

“[...] A materialidade está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 09), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 12), pela Certidão (fl. 13), pelo Laudo Pericial (fls. 17/19), pelos Termos de Depoimentos (fls. 22/23), bem como pelos Relatórios Policiais (fl. 48/49 e 63).

Nesse sentido, o termo de exibição e apreensão (fl. 12) dá mais guarida à materialidade, pois registram as apreensões de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que a importância de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) fora encontrada com o réu e o restante com o menor Júlio; 01 (um) frasco de antirrespingo de solda com silicone; 01 (uma) motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha, Placa KAL 2771; 02 (dois) celulares, bem como 29,74g de entorpecente.

Além disso, a materialidade também é guarnecida pelos laudo pericial, o qual atesta que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha (4,789g) e cocaína (24,951g).

Importante registrar que
é inviável o acolhimento da tese defensiva relacionada à ausência de materialidade do crime de tráfico por falta de assinatura dos laudos periciais técnicos
acostados nos autos. Isso porque os laudos acostados indicam os servidores públicos responsáveis pela elaboração, sendo os Peritos Oficiais Marcelo da Costa Castro e Elaise Gomes da Cunha Silva, bem como porque todos os documentos indicam que autoridade requisitante trata-se da Delegada de Polícia Luciana Batista Canaverde, responsável por lavrar o auto de prisão em flagrante. Além do mais, todos os laudos concluem que as substâncias apreendidas com o réu e com o menor se tratava de maconha e cocaína,
resultado este que não foi impugnado e vai ao encontro de todo o acervo probatório
, especialmente do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos termos de exibição e apreensão.

Com isso, tenho como prova a ocorrência material do crime de tráfico de drogas.

A autoria delitiva, por sua vez, é extraída dos autos de maneira inconteste, uma vez que a testemunha
Cássio Henrique Montel de Oliveira
, (Policial Militar), quando inquirido em
sede inquisitorial
, afirmou que no dia dos fatos estavam em rondas, quando
avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas em uma motocicleta
, de modo que, ao se aproximarem e sinalizarem através de sinais sonoros e luminosos para que parassem, estes empreenderam fuga em alta velocidade. Afirmou que foi feito o acompanhamento insistindo na ordem de parada, contudo, continuaram em fuga, ocasião em que
visualizaram o garupa/menor dispensar na via um volume
. Narrou ainda que, apenas conseguiram realizar a abordagem, após parear a viatura com a motocicleta, momento em que o condutor da motocicleta (acusado Edson) perdeu o controle, chocando-se com o meio fio, vindo os dois indivíduos caírem ao solo. Durante a revista, fora
localizado com o acusado uma porção de entorpecente
e a quantia de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) e
com o menor Júlio localizaram oito porções de entorpecente, um frasco de ‘antirrespingo de solda’ utilizada por usuário de forma entorpecente
e a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), bem como
durante varredura no local onde visualizaram o menor descartar algo, localizaram um volume de entorpecente
. Ao serem indagados, informaram que tais entorpecentes encontrados e apreendidos seriam para consumo próprio, entretanto, por serem contumazes na prática do crime de tráfico de entorpecentes, os conduziram à Delegacia. Em Juízo ratificou tal versão, bem como ressaltou que o acusado
Edson não mostrou-se surpreso
quando localizaram o entorpecente com o menor Júlio.

A testemunha ainda confirmou que
os réus possivelmente iriam comercializar os entorpecentes apreendidos em uma festa
, vez que
os entorpecentes estavam prontos para a mercancia
. Por fim, alegou ser o menor Júlio contumaz em tais ações.

No mesmo sentido,
apenas inquirida em sede extrajudicial
, a testemunha
Paulo Cesar Fernandes de Andrade
(Policial Militar) narrou que, após visualizarem dois sujeitos em atitudes suspeitas,
deram ordem de parada
através de sinais luminosos e sonoros, entretanto estes, em alta velocidade,
empreenderam fuga
, somente sendo abordados após chocarem-se com o meio fio e caírem da motocicleta. Alegou que durante o acompanhamento,
visualizaram o menor Júlio
, que estava na garupa da motocicleta,
dispensar algo
. Após a abordagem e revista pessoal, localizaram com o acusado uma porção de entorpecente e a quantia de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) e com o menor Júlio localizaram oito porções de entorpecente, um frasco de ‘antirrespingo de solda’ utilizada por usuário de forma entorpecente e a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), bem como
durante varredura no local onde visualizaram o menor descartar algo
,
localizaram outro volume contendo entorpecente
.

Do mesmo modo, a testemunha substituta Josielker Moraes de Sousa (Policial Militar) (fl. 102), embora não inquirido em sede policial,
em Juízo
confirmou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Operário quando
visualizaram o acusado e um menor
, ambos
em uma motocicleta
, em atitudes suspeitas, momento em que
deram ordem de parada
através de sinais sonoros e luminosos, contudo, empreenderam fuga,
vindo o garupa/menor dispensar algo
, sendo apenas abordados após caírem do veículo quando chocaram-se com o meio fio. Durante a busca pessoal, foram localizados entorpecentes com o acusado e com o menor, bem como, posteriormente, juntamente com outro policial,
voltou aproximadamente uma quadra anterior à abordagem, sendo encontrado outro invólucro de entorpecente, o qual fora dispensado pelo menor no momento da fuga
. Por fim, ressaltou conhecer o réu Edson do meio policial, sabendo que este já teria se envolvido em outro fato criminoso, bem como já ter o menor, diversas passagens pela prática análoga ao mesmo crime em questão.

Embora não inquirido em sede judicial, quando inquirido em sede extrajudicial o
menor Júlio Assis de Lima narrou que o acusado Edson estava lhe levando até sua residência para pegar seu documento de identificação, para que pudesse entrar na festa que estava acontecendo na Associação Atlética desta cidade
, quando foram abordados pelos Policiais Militares. Alegou não ter obedecido a ordem de parada dos policiais, pois a motocicleta estava sem freio. Quanto aos objetos e entorpecente encontrados,
narrou que as drogas, com exceção da localizada com o acusado, são de sua propriedade, de modo que iria fumar com seus amigos na festa mencionada
, não sendo para o comércio. Quanto a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) narrou que é oriundo de uma venda de um sapato, bem como o ‘antirrespingo de solda com silicone’ seria apenas para tirar uma ‘bolinha’ que tem dentro do produto para os seus irmãos brincarem.

O acusado, quando interrogado em sede inquisitorial negou a autoria do crime em questão, alegou que no momento da abordagem estavam indo à residência do menor pegar o documento deste para entrar na festa e apenas não obedeceu a ordem de parada, pois
o menor Júlio lhe disse para correr
, oportunidade em que
ficou apavorado e empreendeu fuga
. Informou ainda que
não tinha conhecimento da existência das substâncias localizadas e apreendidas com o menor
e que o entorpecente encontrado em sua posse seria para o seu uso próprio, negando ter adquirido a quantia encontrada com o mesmo com venda de drogas.
Em Juízo
, também negou a autoria do crime imputado. Afirmou que durante a revista pessoal foi encontrado e apreendido em sua posse um cigarro de maconha que seria para o seu uso, de modo que não tinha conhecimento quanto ao restante do entorpecente localizado com o menor no momento da abordagem. Informou, por fim,
não ter parado quando foi dada a ordem pelos agentes, porque a moto estava com o freio ruim
.

Registro
contradição nos interrogatórios prestados pelo acusado
, haja vista que, em sede policial o mesmo afirmou não ter obedecido a ordem de parada, pois o menor Júlio teria lhe dito para correr, oportunidade em que ficou apavorado e empreendeu fuga. Para tanto, em sede judicial mudou a versão dos fatos, narrando não ter parado quando fora dada a ordem pelos agentes, pois o freio da motocicleta estava ruim.

Embora o acusado negar a autoria do crime de tráfico, restou comprovado pela apreensão das drogas (cocaína e maconha) prontas para o comércio, pelos depoimentos dos Policiais Militares, colhidos tanto em sede policial, quanto em sede judicial, bem como pelos Relatórios Policiais juntados às fls. 48/49 e 63.

Registro que o Policial Militar Cássio, quando inquirido em Juízo foi firme ao narrar que o acusado, no momento da localização dos entorpecentes que estavam em posse do menor, não mostrou-se surpreso, provando, portanto, que o réu tinha total conhecimento das substâncias entorpecentes que transportava.

Vale mencionar que, de acordo com o
relatório policial
juntado às fls. 48/49, no dia dos fatos, foi realizada uma operação para coibir o uso de bebida alcoólica por menores, sendo realizadas várias abordagens, de modo que, em uma dessas, em frente à AAAB, onde ocorria o show do Nando Moreno,
foi encontrado com outro sujeito
(Thiago de Freitas Franco)
uma trouxinha de cocaína e quatro cigarros de maconha
(B.O PJC 2018.251752), as quais,
comparadas visualmente
pela equipe policial através dos laudos periciais das drogas apreendidas nessas duas ocasiões,
aparentam ter a mesma origem
, haja vista que nos dois casos foi constatado um invólucro de papel aberto, onde em seus lados havia a palavra ‘DROGA’ escrita de caneta de cor azul e cigarros artesanais de maconha feitos com papel de tom amarelado translucido, similar ao papel de seda (Laudos Periciais n. 310.2.04.2018.010502-01 e n. 310.2.04.2018.010501-01).

Com efeito, a autoria do delito de tráfico é incontestável e recai em desfavor do acusado, mormente pelo fato de
ter sido flagrado transportando drogas juntamente com o menor Júlio
, não deixando dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico. Além disso, de acordo com a prova testemunhal produzida em sede judicial, as quais corroboram com as produzidas em sede inquisitorial e com os documentos juntados aos autos, a motocicleta apreendida em posse do réu estava sendo utilizada para o transporte de entorpecentes.

Portanto, embora requerido pela defesa do acusado, sua absolvição, ante a insuficiência probatória, verifico que não merece prosperar, haja vista que a autoria do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão dos entorpecentes, da quantia em dinheiro, pelos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo dos Policiais Militares que realizaram a abordagem, bem como pelo Relatório Policial e Laudos Periciais.

Do mesmo modo, quanto à tese de desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, verifico que também não merece guarida, haja vista que os depoimentos dos policiais, todos coletados em juízo são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes nos autos.

No mesmo sentido, a figura do traficante e do usuário pode coexistir numa mesma pessoa e numa mesma conduta. Ademais, para incidência do art. 28, da Lei de Drogas, deve restar evidente que o acusado pratique suas condutas com fim próprio, isto é, deve haver provas contundentes de que o mesmo somente possua a droga para seu consumo. Contudo, ao contrário está claro que o acusado não estaria consumindo os entorpecentes apreendidos.

[...]

2.2 – QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B, do ECA).

[...]

Dos autos, é certo que o menor
Júlio Assis de Lima
participou do crime de tráfico de drogas perpetrado pelo réu, fato este extraído de maneira incontestável dos autos.

Todavia, há de se destacar que a Lei de Drogas traz norma especial atinente à participação de criança ou adolescente em crimes desta natureza, como se vê de seu art. 40, inciso IV. Nesse sentido, nos moldes das jurisprudências deste País,
é necessária a observância da regra da especialidade
, quando os fatos demonstrarem que o crime de tráfico foi praticado na companhia de criança ou adolescente, afastando-se a hipótese de crime de corrupção de menores, sob pena de
bis in idem
.

Assim, tenho como afastada a hipótese do crime prevista no art. 244-B, ECA, devendo incidir ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

2.3 - QUANTO AO CRIME DE ASSOSCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35, da Lei n. 11.343/06).

[...]

Quanto à imputação da prática deste crime ao réu, os elementos dos autos não ensejam condenação. No mesmo sentido, o Ministério Público e a defesa requerem a absolvição do acusado, eis que não restou demonstrado nos autos a habitualidade da prática de tal crime.

Sendo assim, em decorrência de insuficiência de provas judicialmente constituída, a absolvição do réu quanto à imputação deste crime é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.4 - QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código Penal).

[...]

A autoria delitiva quanto ao crime de desobediência é irrefutável, tendo em vista que o acusado, enquanto sabedor de suas ações criminosas anteriores e por estarem portando substância ilícita, negou-se a acatar ordem de parada proferida pelos Policiais Militares, por meio de sinais luminosos e sonoros.

Em que pese o réu negar a desobediência em seu interrogatório de sede judicial, os Policiais Militares, inquiridos em Juízo, foram categóricos ao afirmarem que o acusado e o menor, quando avistou a viatura se aproximar da motocicleta em que estavam, empreenderam fuga, não respeitando a ordem de parada realizada através de sinais sonoros e luminosos, somente sendo abordados após se chocarem com o meio fio e caírem da motocicleta.

Em função desses elementos resta inafastável a prova da ocorrência do crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, inexistindo qualquer dúvida que impeça a prolação de édito condenatório por tal conduta”.

A despeito da propalada tese defensiva de ausência de materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, sobressai dos autos a existência de dois laudos periciais.

O primeiro deles se refere ao exame preliminar de constatação de drogas, assinado digitalmente pelo perito oficial criminal, Marcelo da Costa Castro, funcional n. 12139.

Pelo exame preliminar constatou-se que o material apreendido consistia em 4,789g de cocaína e 24,951g de maconha.

O segundo laudo, este agora definitivo, assinado digitalmente pela perita oficial criminal, Elaise Gomes da Cunha Silva, funcional n. 79277, ratificou a materialidade do delito.

A assinatura digital do laudo pericial foi implantada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC desde 18/2/2013, ou seja, há mais de oito anos.

Por mais que o laudo assinado digitalmente somente tenha efetiva validade se visualizado pelo Sistema Politec-Online, é certo que tais documentos foram acostados aos autos, deles tendo total acesso as partes, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Além disso, em momento algum a defesa contestou em juízo a conclusão da perícia, ou seja, que as substâncias apreendidas com o acusado e com o adolescente não eram ilícitas.

A tese defensiva sustentada pela Terceira Defensoria Pública do Núcleo de Água Boa – segundo a qual os laudos periciais não foram assinados e, portanto, não servem como prova – não é recente neste Sodalício.

A matéria já foi exaustivamente debatida e refutada por esta Corte de Justiça, conforme se infere dos precedentes abaixo:

“[...] 1) Não há se falar em ilegalidade no sistema eletrônico de emissão e transmissão de laudos digitais implantado pelas POLITECs, autenticada por perito oficial, não descaracterizando a sua validade estando em conformidade com a Lei Federal 11.419/2006, e com a Resolução n. 10/2007-OE, que dispõe sobre a tramitação, comunicação de atos e a transmissão de peças processuais no Poder Judiciário [...]”
[1]
.

“[...] Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação, desde que seja elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, que permitam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo. Assim, sendo essa a hipótese destes autos, em que a prova técnica foi subscrita por perito oficial da POLITEC/MT, não há como se falar em ausência de comprovação da materialidade delitiva [...]”
[2]
.

“[...] Não é apócrifo ou imprestável laudo de perito [...] assinado digitalmente, porque se trata de recurso tecnológico que em nada atinge a validade do documento.” (TJMT, Ap nº 54643/2015)’ [...]”
[3]
.

“[...] O laudo preliminar de constatação de entorpecente, assinado digitalmente por perito oficial criminal, é valido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas [...]”
[4]
.

“[...] A assinatura digital é ferramenta moderna que busca garantir maior confiabilidade a documentos oficiais e peças processuais. O fato de o laudo pericial ter sido assinado digitalmente por perito criminal, procedimento padrão adotado pela POLITEC desde 2013, não o invalida. Se a parte tem fundadas dúvidas quanto à legitimidade do documento, a ela incumbiria suscitar incidente de falsidade a tempo e modo, nos termos do art. 145 do Código de Processo Penal [...]”
[5]
.

No que tange à autoria delitiva, melhor sorte não assiste ao apelante.

Pelo que se depreende do arcabouço probatório recolhido na instrução criminal o acusado, Edson Júnior Lima Camargo, pilotava a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 E, cor vermelha, placa KAL-2771, trazendo em sua garupa o adolescente, Júlio Assis de Lima.

Neste momento, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas de rotina, visualizou a referida motocicleta “em atitudes suspeitas”, razão pela qual deu ordem de parada, através de sinais sonoros e luminosos, porém, não foi obedecida.

Ao invés de parar o veículo, o piloto empreendeu fuga em alta velocidade, no que foi acompanhado pela guarnição que insistia na ordem de parada. Durante a perseguição, os policiais visualizaram o adolescente [garupa] descartando um volume no chão.

Os policiais aproximaram a viatura da motocicleta, momento em que o apelante, Edson, perdeu o controle do veículo e chocou-se com o meio-fio, caindo ao solo.

Durante a revista pessoal, localizou-se com o apelante uma porção de estupefaciente e a quantia de R$ 50,50 [cinquenta reais e cinquenta centavos], e com o adolescente encontraram oito porções de substância entorpecente e o montante de R$ 187,00 [cento e oitenta e sete reais], além de um frasco de “antirrespingo de solda”, utilizada por usuário.

Após a revista nos suspeitos, os policiais fizeram uma varredura no local onde visualizaram o adolescente dispersar algo, e obtiveram êxito em encontrar um “volume de entorpecente”.

Não obstante a alegação sustentada pelo apelante, segundo o qual desconhecia que o adolescente Júlio Assis de Lima trazia drogas consigo, ele não soube esclarecer as razões pelas quais empreendeu fuga no momento da abordagem policial.

Na fase inquisitorial, o acusado disse que não obedeceu a ordem de parada porque o adolescente teria dito para ele correr, oportunidade em que ficou “apavorado” e empreendeu fuga.

No entanto, em juízo, asseverou que não parou porque o freio da motocicleta estava ruim.

Outro detalhe curioso diz respeito ao motivo pelo qual o acusado dava carona para o adolescente.

Ouvido apenas na esfera inquisitorial, Júlio Assis de Lima declarou que Edson estava lhe levando à sua residência para pegar seu documento de identidade e, com isso, entrar na festa que estava acontecendo na Associação Atlética Banco do Brasil.

Porém, consoante consignado no édito condenatório, naquela data foi realizada uma operação para coibir o uso de bebida alcoólica por menores, de modo que em frente à AABB foi encontrado com outro sujeito, Thiago de Freitas Franco, uma trouxinha de cocaína e quatro cigarros de maconha, as quais, comparadas “visualmente” pela equipe policial, aparentavam ter a mesma origem.

Destarte, ao que tudo indica, a droga apreendida seria comercializada pelo réu e pelo adolescente no evento festivo que ocorria na AABB.

Sublinhe-se, em reforço, que esta não foi a primeira vez que o acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente.

No ano de 2018 o acusado foi preso em flagrante delito juntamente com o adolescente Hiago Souza Palombit que contava, à época, 14 anos de idade.

Tal lá, como cá, o adolescente assumiu a propriedade da droga, isentando o acusado de qualquer envolvimento com a prática criminosa, e embora a ação penal n. 0000895-85.2018.8.11.0021 esteja em sua fase embrionária, pode-se inferir que o apelante tem o hábito de se associar com inimputáveis para cometimento do tráfico.

Forte em tais razões, a despeito da tese de negativa de autoria aduzida pela defesa, com pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, entendo que os depoimentos prestados pelos policiais militares se mostram fortes o bastante para manutenção da condenação imposta.

De igual modo, inexiste qualquer dúvida a respeito da participação do adolescente na prática do tráfico, devendo ser mantida, com isso, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

Ressalte-se, em adendo, que consoante entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[6]
.

Na hipótese vertente, conquanto o acusado responda a dois termos circunstanciados de ocorrência
[7]
pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal, não há dúvidas de que a droga apreendida era destinada à traficância.

De outro giro, constata-se que o magistrado sentenciante negou ao apelante o benefício da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas pelo fato de ele ser
“conhecido no meio policial”
, assim como por responder a outro procedimento criminal pela prática de crime da mesma natureza, como se vê:

“Registro, ainda, não ser o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, embora seja o réu primário e não portador de maus antecedentes, o acusado se dedica à atividade criminosa, sendo conhecido no meio policial, conforme depoimento em juízo do Policial Militar Josielker e relatório policial (fl. 48/49). Do mesmo modo, vale ressaltar que, de acordo com os antecedentes criminais do réu, o mesmo responde por outro procedimento criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de Código n. 1028713, distribuída neste Juízo”.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
[8]
.

No mesmo sentido, transcrevo trecho da decisão monocrática proferida pela conspícua Ministra Rosa Weber, Relatora do
Habeas Corpus
n. 195874/AL,
verbis
:

“Não obstante os fundamentos aduzidos pelas instâncias antecedentes, entendo que carece de fundamentação idônea o afastamento da minorante lastreado tão somente na existência de inquéritos ou ações penais em andamento para concluir dedicação a atividades criminosas.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello,
‘a mera existência de inquéritos policiais em curso e a tramitação de processos penais em juízo não autorizam que se atribua, a qualquer pessoa, só por isso, a condição de portadora de maus antecedentes ou que se lhe imponha medidas restritivas de direitos ou supressivas da liberdade’
(HC 189.758/ES).

Nesse contexto, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
‘A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas’
(RHC 182.516-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.5.2020);
‘Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação’
(HC 173.806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 06.3.2020). No mesmo sentido, cito: HC 170.392-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.6.2020 e HC 151.431-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.5.2018.

Dessa forma, na espécie, considerando a primariedade e bons antecedentes ostentados pelo paciente, e ausentes fortes indícios de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos do título condenatório exarado pelo magistrado de primeiro grau (evento 8, fls. 38-50)”.

Cito, ainda, excertos da decisão proferida pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do
Habeas Corpus
n. 669511/SP, julgado monocraticamente em 25/8/2021:

“Contudo, não vejo óbice a que a existência de inquéritos policiais, de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Essa, aliás, sempre foi a minha compreensão acerca dessa matéria, conforme já externalizei, por exemplo, no HC n. 338.379/SP, julgado por esta colenda Sexta Turma em 6/12/2016.

É de rigor consignar que uma interpretação teleológica do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 à luz da política criminal de drogas instituída pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD permite inferir que o espírito da norma contida no referido dispositivo de lei é o de beneficiar o agente que não se utiliza da mercancia de entorpecentes como atividade profissional. Se o intuito foi esse, inequivocamente a orientação normativa pretendeu afastar o benefício àqueles que, constantemente, incorrem na prática ilícita e já tiveram envolvimento com o narcotráfico e/ou com crimes que, não raro, estão a ele interligados (como delitos patrimoniais, homicídio, associação criminosa etc.).

Ademais, se a natureza do instituto em análise é justamente tratar com menor rigor o indivíduo que se envolve circunstancialmente com o tráfico de drogas – e que, portanto, não possui maior envolvimento com o narcotráfico ou habitualidade na prática delitiva –, não me parece razoável punir aquele que ostenta diversas anotações penais em seu desfavor da mesma forma que um traficante que não possui nenhum registro criminal contra si.

Ainda, é imperioso o registro de que tais elementos – feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade – podem, a meu ver, afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador – quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, elementos que exigem o trânsito em julgado da condenação para o seu reconhecimento –, mas pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa.

Por fim, entendo que exigir a existência de trânsito em julgado da condenação anterior para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência. Assim, considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas.

Observância aos precedentes.

Não obstante todas essas considerações, e embora a matéria trazida a debate esteja pacificada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, não há como perder de vista que a questão tem encontrado solução distinta no Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, entende a Corte Suprema que inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, menciono, por todos, o HC n. 173.806/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe 9/3/2020), cujo acórdão ficou assim ementado:

PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.

PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

A Segunda Turma também possui idêntica compreensão acerca da matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no HC n. 170.392/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/6/2020).

1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 4. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 5. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 6. Ré primária. 7. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 8. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 8.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054/SC, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe 26.2.2015), firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 8.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no ARE n. 1.231.853/SE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/3/2020).

Com a mesma compreensão, cito, ainda, os seguintes julgados proferidos em casos análogos: AgRg no HC n. 177.629 (DJe 9/12/2019), Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; HC n. 177.670/MG (DJe 26/11/2019), Rel. Ministro Edson Fachin (monocrática).

Diante de tais considerações, firme na importância de se observarem os precedentes e de se adotar interpretação uniforme das leis – até para garantir uma ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário –,
curvo-me ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a inidoneidade do fundamento apontado no caso para justificar a impossibilidade de incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente, qual seja, a existência de processos em andamento e de condenação ainda não transitada em julgado
.

Além disso, não desconheço o entendimento segundo o qual a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Exemplificativamente: STJ, AgRg no AREsp n. 359.220/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 17/9/2013; STF, HC n. 111.666/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/2012.

[...]

Portanto, à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, deve a ordem ser concedida nesse ponto, a fim de aplicar, em favor do acusado, o referido benefício”.

Não foram por outras razões que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, recentemente, alterou a redação do Enunciado Orientativo n. 52,
obstando
o conhecimento de inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para
afastar
o tráfico privilegiado.

Nesse diapasão,
de ofício
, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcunhada de “tráfico privilegiado”, e considerando a apreensão de 4,789g de cocaína, entorpecente de grande poder viciante, modulo a redução da pena pela metade, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 3 anos e 13 dias de reclusão, e 303 dias-multa.

Considerando a nova reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem impostas pelo juízo da execução penal.

No respeitante ao pleito de isenção das custas processuais, ainda que a parte tenha sido assistida pela Defensoria Pública Estadual, não se põe dúvida que a referida condenação é consequência lógica do julgamento da ação penal
[9]
.

Entretanto, é assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual compete ao juízo da execução penal examinar a condição financeira do condenado, isto é, se ele possui ou não condições de adimplir as custas do processo.

Colho da jurisprudência:

“[...] A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018) [...]”
[10]
.

“[...] Segundo o art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção do pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução”
[11]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Porém,
de ofício
, reconheço a minorante atinente ao tráfico privilegiado, ficando o apelante Edson Júnior Lima Cargo definitivamente condenado à reprimenda de
3 anos e 13 dias de reclusão
e
303 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem impostas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0003891-56.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019.

[2]
TJMT, N.U 0002533-52.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 30/07/2019.

[3]
TJMT, N.U 0014442-89.2013.8.11.0015, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016.

[4]
TJMT, N.U 0001818-05.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020.

[5]
TJMT, N.U 0004036-88.2013.8.11.0021, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015.

[6]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[7]
TCO n. 006125-74.2019.8.11.0021, fato ocorrido em 10/12/2019; e TCO n. 0004250-06.2018.8.11.0021, fato ocorrido em 2/8/2018.

[8]
STF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021.

[9]
CPP, art. 804: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

[10]
TJMT, N.U 1000734-96.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

[11]
TJMT, N.U 0000125-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021